Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-33.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Cobrança de dívida no montante de R$ 101.739,73 – Embargos monitórios acolhidos em parte para condenar as embargantes no pagamento do valor de R$ 67.907,64 – Hipótese em que os honorários advocatícios do patrono das embargantes devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Ação monitória – Cobrança de dívida no montante de R$ 101.739,73 – Embargos monitórios acolhidos em parte para condenar as embargantes no pagamento do valor de R$ 67.907,64 – Hipótese em que os honorários advocatícios do patrono das embargantes devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou ser efetivamente devido – Exegese do art. 85, §2o, do CPC - Precedente do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001369-33.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante JOIN
TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA ME, são apelados ITAIQUARA
ALIMENTOS S.A. e COMERCIAL SÃO JOÃO BAPTISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-33.2019.8.26.0103 -Voto no 40019
2
VOTO 40019
APELAÇÃO No 1001369-33.2019.8.26.0103
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO
APELANTE
: JOIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA
ME
APELADAS
: ITAIQUARA ALIMENTOS S/A E OUTRA
COMARCA
: CACONDE
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Ação monitória
Cobrança de dívida no montante de R$ 101.739,73
Embargos monitórios acolhidos em parte para condenar
as embargantes no pagamento do valor de R$ 67.907,64
Hipótese em que os honorários advocatícios do patrono
das embargantes devem ser calculados sobre o proveito
econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor
cobrado e aquele que se verificou ser efetivamente
devido Exegese do art. 85, §2o, do CPC - Precedente do
STJ Recurso provido.
1)
Cuida-se
de
embargos
monitórios
acolhidos
parcialmente pela r. sentença de fls. 299/302, cujo relatório se adota.
Apela a embargada (fls. 305/313).
Alega que a sentença reconheceu haver excesso de
cobrança, acolhendo parcialmente os embargos monitórios, mas arbitrou os
honorários aos procuradores das embargantes em percentual sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-33.2019.8.26.0103 -Voto no 40019
3
do débito buscado pela embargada, situação que não pode prevalecer.
Sustenta que os honorários do advogado vencedor em
embargos monitórios devem ser arbitrados em percentual sobre o valor do
proveito econômico obtido com a insurgência e não sobre o valor do débito.
Diz que o proveito econômico das embargantes foi a
alteração do índice de correção e do percentual de juros de 2% (dois por
cento) para 1% (um por cento), não sendo as outras pretensões acolhidas,
de modo que, em obediência aos termos do art. 85, §2o, do CPC, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados em percentual sobre o
valor do “excesso de execução” (sic).
Caso haja entendimento de que o valor do percentual
sobre o proveito econômico seja considerado ínfimo, requer que o
arbitramento se dê por equidade.
Contrarrazões às fls. 322/331.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 334/335).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 336.
É o relatório.
2) Trata-se de ação monitória proposta por Join
Transportes Inteligentes Ltda Me em face de Itaiquara Alimentos S/A e
Comercial São João Baptista S/A, em que a autora alega ter prestado
serviços de transporte de mercadorias às rés, mas elas deixaram de adimplir
as suas obrigações, havendo um débito em aberto no montante de R$
67.907,64, conforme planilha de cálculos acostada às fls. 54. Requer a
condenação das rés no pagamento de R$ 101.739,73, conforme a planilha
de cálculos juntada às fls. 61/62.
As rés opuseram embargos monitórios, alegando haver
excesso de cobrança (fls. 72/82).
A r. sentença de fls. 299/302 julgou parcialmente
procedente a ação monitória, acolhendo parcialmente os embargos
monitórios para condenar as requeridas no pagamento à autora do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-33.2019.8.26.0103 -Voto no 40019
4
R$ 67.907,64 (sessenta e sete mil, novecentos e sete reais e sessenta e
quatro centavos), com atualização monetária pela tabela do TJSP, com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de cada
vencimento, devendo a autora/embargada apresentar nova memória de
débito nos moldes acima, a fim de se prosseguir na execução. Condenou as
rés/embargantes no pagamento dos honorários advocatícios ao procurador
da autora/embargada, fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito;
condenou a autora/embargada no pagamento dos honorários advocatícios
ao procurador das rés/embargantes, fixados em 10% (dez por cento) do
valor do débito.
O recurso visa reformar a sentença, tão somente, no
tocante aos honorários advocatícios.
De acordo com os critérios definidos pelo art. 85,
parágrafo 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Embora o magistrado sentenciante tenha condenado a
embargada no pagamento dos honorários advocatícios ao procurador das
embargantes, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor do débito, a
hipótese é de aplicação da regra do art. 85, §2o, do CPC, a autorizar a
fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido.
Destarte, devem os honorários advocatícios ser fixados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de
cobrança efetivamente decotado, em benefício das embargantes.
A propósito, o E. STJ já decidiu:
“No caso de procedência dos embargos monitórios, os
honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico
obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e aquele que se verificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-33.2019.8.26.0103 -Voto no 40019
5
ser efetivamente devido” (REsp no 730.861-DF, Rel. Min. Castro Filho, j.
10/10/2006).
Esta Corte, examinando questão similar, assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegação de excesso de execução.
Concordância do exequente com o cálculo apresentado pelo executado.
Homologação. Honorários advocatícios fixados sobre o valor total do débito.
Descabimento. Hipótese em que a verba honorária deve ser calculada sobre
o proveito econômico obtido pelo executado, ou seja, ao excesso de
execução identificado, devidamente atualizado. Inteligência do art. 85, § 2o,
do CPC. Decisão reformada para, afastado o arbitramento sobre o valor do
débito, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito
econômico obtido pelo executado, ora agravado. Recurso provido.” (agravo
de instrumento no 2267527-87.2019.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j.
24/01/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra do eminente magistrado José Oliveira Sobral Neto, para
fixar os honorários advocatícios do patrono das embargantes em 10% do
proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o valor cobrado e
aquele que se verificou ser efetivamente devido, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator